Tribunal: STF
Processo: ARE 1305820
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A OFICIAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EFETUADO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, A FIM DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE SEU INTERESSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO À PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ASSENTOU A SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS E A DESNECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 29, p. 17-30), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE PROPINA EFETUADO POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA A OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE SEU INTERESSE, INCLUSIVE OSCILANDO O VALOR CONFORME O RESULTADO DA DILIGÊNCIA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. REDE DE CORRUPÇÃO EXECUTADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ORGANIZAÇÃO ENVOLVENDO DIVERSOS AGENTES EM RELAÇÃO A CADA ATO. ACUSADO INTRANEUS E GRUPO EXTRANEUS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS INCONSISTENTES. CULPA ÍMPROBA DE TODOS OS ENVOLVIDOS PLENAMENTE EVIDENCIADA. CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE DO ART. 9º, CAPUT, COM SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.429/92, RELATIVAMENTE AO INTRANEUS, E DA IMPROBIDADE DO ART. 11, CAPUT, COM A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, III, DA MESMA LEI, RELATIVAMENTE AO GRUPO EXTRANEUS. ADESÃO, NO CASO CONCRETO, POR QUESTÃO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA, TENDO EM CONTA VÁRIOS PRECEDENTES DA CÂMARA, AO PRINCÍPIO DA SUFICIÊNCIA. 



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (Doc. 21, p. 110)



    Os embargos de declaração opostos por Mauro Renato de Souza Appel (Doc. 22, p. 14-33), foram parcialmente acolhidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU EXAUSTIVAMENTE AS QUESTÕES JURÍDICAS A RESPEITO DAS QUAIS ERA NECESSÁRIO PRONUNCIAMENTO, O FAZENDO DE MODO COMPLETO, CLARO E COERENTE, EXCETO NUM PONTO — VALOR DA MULTA CIVIL — EM RELAÇÃO AO QUAL É ESCLARECIDA OBSCURIDADE, FICANDO REDUZIDA DE 20 PARA 18 VEZES O VALOR PAGO AO AGENTE PÚBLICO A TÍTULO DE PROPINA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.” (Doc. 22, p. 47) 



    Os embargos de declaração opostos por ML Gomes Advogados Associados S/C Ltda, João Antônio Belizário Leme, Leandro Kasper, Gerson Nicodemo e Pedro Cesar Duarte de Almeida (Doc. 22, p. 37-43) foram desprovidos (Doc. 22, p. 55-59).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República (Doc. 22, p. 98-102 e Doc. 23, p. 1-3). Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o dispositivo constitucional apontado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que Luiz Antônio Ribeiro Severo, “como foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça local, praticou ato de improbidade descrito no art. 9º da Lei n. 8.429/92, consistente no recebimento de valores para agilizar o cumprimento de Mandados Judiciais, utilizando-se da função pública que detém, sendo cabível igualmente a sanção de perda dessa função pública” (Doc. 23, p. 2). Afirma que pretende “a readequação da pena ao ato de improbidade cometido pelo Recorrido, ou seja, a avaliação jurídica do fato, com a aplicação da perda da função pública, na forma do disposto no art. 37, § 4º da CF/88” (Doc. 23, p. 2). Salienta que, “ao aceitar valores pagos por escritório para ‘acelerar’ o cumprimento de mandado judicial sob sua responsabilidade, o recorrido macula a tão importante função de Oficial de Justiça, prejudicando a escorreita administração da justiça e colocando em descrédito a atuação desses servidores públicos, beneficiando terceiros” (Doc. 23, p. 2-3). Ressalta que “os fatos apurados no presente processo afetam a imagem pública e a honorabilidade do próprio Estado do Rio Grande do Sul, já que envolve servidor público estadual do Poder Judiciário — Oficial de Justiça, que exerce função afeta à própria administração da justiça, o qual percebeu vantagem pecuniária indevida para o cumprimento de determinado mandado judicial” (Doc. 23, p. 3). Enfatiza que “o acórdão recorrido mostra-se incongruente, pois, em que pese tenha entendido configurada, de forma cabal, a prática do ato de improbidade previsto no art. 9º da Lei 8.429/92, fazendo referência à gravidade da conduta do recorrido, deixa de aplicar-lhe a pena de perda da função pública, permitindo que ele permaneça no exercício de tão importante função, ainda que tenha recebido propina para cumprir com maior presteza mandado judicial que estava sob sua responsabilidade, beneficiando outro réu da presente ação” (Doc. 23, p. 3). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja aplicada ao recorrido a sanção de perda da função pública”(Doc. 23, p. 3).



    ML Gomes Advogados Associados S/C Ltda, João Antônio Belizário Leme, Leandro Kasper, Gerson Nicodemo e Pedro Cesar Duarte de Almeida também interpuseram recurso extraordinário (Doc. 23, p. 63-77 e Doc. 24, p. 1-7). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 28, p. 35-36). Com relação ao recurso extraordinário interposto por ML Gomes Advogados Associados S/C Ltda, João Antônio Belizário Leme, Leandro Kasper, Gerson Nicodemo e Pedro Cesar Duarte de Almeida, julgou-o prejudicado com relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias, por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28, p. 44-47).



    Irresignados, ML Gomes Advogados Associados S/C Ltda, João Antônio Belizário Leme, Leandro Kasper, Gerson Nicodemo e Pedro Cesar Duarte de Almeida e o Estado do Rio Grande do Sul interpuseram agravos (Doc. 28, p. 51-59 e Doc. 29, p. 1-13; e Doc. 29, p. 17-21). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao agravo interposto por ML Gomes Advogados Associados S/C Ltda, João Antônio Belizário Leme, Leandro Kasper, Gerson Nicodemo e Pedro Cesar Duarte de Almeida, por ser intempestivo; e, com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 309 (Doc. 34).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem entendeu ser incompatível a tese firmada no julgamento do Tema 309 da Repercussão Geral com o presente caso, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 47). 



    É o relatório. DECIDO.



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proveu parcialmente as apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Estado do Rio Grande do Sul, para julgar procedente a ação civil pública e condenar “(a) Luiz Antônio, Oficial de Justiça, à multa civil de valor igual a três vezes o acréscimo patrimonial indevido, com atualização monetária pelo IGP-M desde o recebimento e juros moratórios mensais de 1% a partir da citação, como incurso no art. 9º, caput, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei 8.429/92; e (b) Gérson, Pedro, Mauro, Leandro, João Antônio e M. L. Gomes - Advogados Associados Ltda., solidariamente, à multa civil de valor igual a vinte vezes o valor pago ao agente público, com atualização monetária pelo IGP-M desde cada pagamento indevido e juros moratórios mensais de 1% a partir da citação, bem como à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, como incursos no art. 11, caput, combinado com o art. 12, III, ambos da Lei 8.429/92; (c) no que tange às custas, considerando a procedência parcial do pedido, os réus respondem, solidariamente, pela metade das custas, sem honorários advocatícios de parte a parte, sem condenação do autor sequer na parte das custas, visto inexistir o pressuposto do art. 18 da Lei 7.347/85” (Doc. 22, p. 7).



    O agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul não merece prosperar. 



    Ab initio, assevere-se que não há identidade entre a controvérsia ora debatida no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e aquela que decidida no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 656.558, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 309 da Repercussão Geral, porquanto, nesse feito, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca do alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição da República aos condenados por improbidade administrativa no caso específico de contratação direta de escritório de advocacia, com dispensa de licitação (DJe de 11/02/2025), o que não é o caso dos presentes autos.



    In casu, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela suficiência, proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas ao servidor público ora recorrido, sem a necessidade de sua condenação à perda do cargo público, nos seguintes termos:



    “Então, eminentes colegas, no magno episódio que envolveu, nessa rede de corrupção, mais de uma centena de oficiais de justiça, aderi, por política judiciária, ao princípio da suficiência (sanções alternativas, e não cumulativas), daí decorrendo aos meirinhos a não perda da função pública, e a todos os demandados a não suspensão dos direitos políticos. 



    E por questão de coerência com o precedente-paradigma acima transcrito, impõe-se de igual modo adotar a mesma dosagem.” (Doc. 22, p. 6)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, registre-se que, ao julgar caso semelhante, Recurso Extraordinário com Agravo 1.455.064, o Ministro Alexandre de Moraes assentou:



    “Das transcrições acima, extrai-se que o Tribunal de origem concluiu que foi comprovado nos autos que o réu, Denílson Silva de Oliveira, (I) foi responsável pela concessão dos benefícios fraudados; e (II) participou em diversas etapas dos procedimentos para concessões irregulares de benefícios previdenciários, a saber, auxílio-doença previdenciário aposentadoria por tempo de serviço, e pensão por morte.



    Assim, concluiu ser razoável e proporcional, acrescer ao primeiro acórdão que condenou o réu ao ressarcimento aos cofres públicos da quantia indevidamente desviada, a sanção de multa civil no valor correspondente a 3 (três) vezes a remuneração do cargo que ocupava, à época dos fatos.



    Todavia, considerou que, diante das peculiaridades do caso concreto, a sanção da perda da função pública não merecia ser aplicada, até porque o réu já havia sido demitido do quadro de pessoal do INSS, ‘por se valer do cargo para lograr proveito de outrem’.



    Do mesmo modo, consignou ser desproporcional, por incompatível com a gravidade e extensão do dano, a fixação da proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e da suspensão dos direitos políticos, uma vez que essas sanções somente se aplicam em casos graves. Ou seja, da análise das penas aplicadas acima, dessumi-se que as sanções foram razoáveis e proporcionais à conduta praticada pelo réu ora recorrente.



    Tal controvérsia, portanto, foi decidida pelo Tribunal de origem decidiu com base no conteúdo probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional (Lei 8.429/1992).



    Desse modo, para se concluir de forma diversa ao decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a incursão na legislação ordinária pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (DJe de 20/09/2023, destaquei)



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que providencie a REAUTUAÇÃO do presente processo para que LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO SEVERO conste como RECORRIDO, e não interessado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente